Tribunal: TJDFT
Processo: 0717093-17.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717093-17.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, MARTA REGINA GONZAGA MORAES APELADO: MARTA REGINA GONZAGA MORAES, CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas pelas partes contra sentença da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por MARTA REGINA GONZAGA MORAES em desfavor do CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, julgou procedente o pedido da autora para declarar a inexigibilidade dos débitos cobrados pelo réu, determinar a restituição em dobro e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais. MARCELO MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA comunica a renúncia do mandato outorgado por CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS (ID 73988335 e 74012279). As petições estão acompanhadas de e-mails enviados para o réu/apelante acerca da renúncia. Nos termos do artigo 112, do Código de Processo Civil, o advogado tem o direito de renunciar ao mandato judicial a qualquer tempo, desde que prove que cientificou o mandante a fim de que este nomeie novo patrono nos autos. O art. 6o, do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (EAOAB), dispõe que "o advogado deve notificar o cliente da renúncia ao mandato (art. 5o, § 3o, do Estatuto), preferencialmente mediante carta com aviso de recepção, comunicando, após, o Juízo". A cientificação por meio eletrônico (e-mail e whatsapp) é admissível desde que contenha elementos necessários à sua identificação e individualização, bem como prova da confirmação de recebimento. No caso, não há confirmação clara e efetiva do recebimento da notificação eletrônica pelo destinatário. Dessa forma, intime-se o patrono do embargado para demonstrar o efetivo recebimento da notificação eletrônica pelo destinatário. Alternativamente, promova a notificação da renúncia nos termos o art. 6o do Regulamento Geral do EAOAB (notificação com aviso de recebimento no endereço do contrato). Durante esse tempo, o advogado permanece constituído nos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator